Tribunal: TJBA
Processo: 8001751-05.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001751-05.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado. Cobrança de tarifas de cadastro e de registro documentalmente comprovadas. Inclusão de seguro com consentimento expresso. Gratuidade da justiça restabelecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida. A parte apelante alega abusividade na taxa de juros pactuada, cobrança indevida de tarifas e seguro, além de insurgir-se contra a revogação da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e nas cobranças acessórias do contrato bancário; (ii) definir se a revogação da gratuidade da justiça encontra amparo legal diante da presunção de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC não pode ser afastada exclusivamente pela celebração de contrato bancário, especialmente na ausência de outros elementos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,57% ao mês) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,65% ao mês), inexistindo abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e conforme a Súmula 13 do TJBA.

5. A tarifa de registro está documentalmente comprovada como vinculada à formalização da garantia fiduciária, estando em conformidade com o Tema 958 do STJ.

6. A tarifa de cadastro foi contratada no início da relação entre consumidor e instituição financeira, sendo válida conforme a Súmula 566 do STJ.

7. A contratação do seguro está expressamente indicada no contrato, com manifestação clara da vontade da parte aderente, ausente qualquer prova de vício de consentimento ou informação inadequada.

8. Inviável a majoração dos honorários recursais por já terem sido fixados no percentual máximo legal na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação

parcialmente
provido,
tão somente para conceder à parte autora o benefício da gratuidade da justiça. Mantida a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001751-05.2021.8.05.0172
, em que é apelante
JOVAL DOS SANTOS
e apelado
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.